Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008298-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JUAREZ ANGELO CRUZ DA SILVA - CPF: 055.668.621-79 (APELADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do alegado abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não foi realizada intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do feito por abandono, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional que exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, III e §1o, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora constitui requisito formal essencial e inafastável, não podendo ser substituída por publicação no Diário da Justiça ou pela intimação do advogado.

A ausência dessa formalidade viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

A necessidade da intimação pessoal visa assegurar que o abandono decorreu do desinteresse da parte e não da eventual desídia do advogado, preservando o direito de acesso à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme precedentes:
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/10/2016;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; e
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20/08/2013.

No caso concreto, não se verifica a intimação pessoal da parte autora (cessionária do crédito), razão pela qual a extinção do feito por abandono da causa não se aperfeiçoou validamente, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A ausência de intimação pessoal constitui vício insanável que acarreta a nulidade da sentença extintiva.

A intimação do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/10/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20/08/2013; TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008298-52.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

APELADO: JUAREZ ANGELO CRUZ DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art
.
485, III, do
CPC
, em ação de busca e apreensão originalmente ajuizada por AYMOR CRÉDITO, tendo como fundamento a desídia da parte autora em promover o andamento processual.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença e o consequente prosseguimento do feito, alegando, em síntese, a inobservância do requisito legal da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo
.

Em suas razões recursais (
id
323217851), sustenta que a extinção do processo com fundamento no
art.
485, III, do
CPC
somente poderia ocorrer após a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo legal.

Pondera que a intimação pessoal da parte autora deve ser realizada por mandado, através de oficial de justiça, não tendo sido observada tal formalidade essencial no caso em apreço.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art
.
485, III, do
CPC
, por abandono da causa.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da necessidade de intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, combinado com o §1o do mesmo dispositivo legal.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como medida excepcional que visa coibir a inércia injustificada da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competem, obstando o regular prosseguimento do feito.

Impende consignar, outrossim, que a configuração do abandono da causa, para fins de extinção do processo sem resolução do mérito, demanda a conjugação de dois requisitos essenciais, quais sejam: (i) a inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias e (
ii
) a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado singular determinou a extinção do processo por abandono da causa, fundamentando sua decisão na "falta de interesse da parte" e na ausência de manifestação após intimação para promover o andamento do feito.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, não houve a imprescindível intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em flagrante inobservância ao comando normativo insculpido no §1o do artigo 485 do
CPC
, que assim dispõe: "Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a intimação pessoal da parte constitui requisito formal inafastável para a configuração do abandono da causa, não podendo ser dispensada
ou substituída por outras modalidades de comunicação processual, como a intimação via publicação no Diário da Justiça ou por intermédio do advogado constituído nos autos.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito constitui vício insanável que macula a validade da sentença extintiva.

Impende destacar, ademais, que a situação processual se revela ainda mais peculiar no caso vertente, porquanto houve cessão de crédito no curso da demanda, tendo a ora apelante ingressado nos autos na condição de cessionária do crédito objeto da ação de busca e apreensão originalmente ajuizada por AYMOR CRÉDITO, circunstância que reforça a necessidade de observância estrita das formalidades legais para a configuração do abandono da causa.

No que tange ao argumento da apelante quanto à violação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, imperioso destacar que, de fato, a extinção prematura do processo, sem a observância dos requisitos legais, além de configurar
error
in procedendo
, acarreta prejuízos às partes e ao próprio sistema de justiça, porquanto impõe a necessidade de ajuizamento de nova demanda para a tutela do mesmo direito material, com dispêndio desnecessário de tempo e recursos.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a possibilidade de flexibilização do requisito da intimação pessoal em determinadas circunstâncias excepcionais, o que se cogita apenas para fins dialéticos, tal hipótese não encontraria guarida no caso concreto, haja vista a ausência de elementos que justificassem a mitigação da garantia processual em comento.

Portanto, a
pós detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

A intimação pessoal constitui requisito formal inafastável para a configuração do abandono da causa, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença extintiva.

Trata-se de formalidade essencial que visa resguardar o direito de acesso à justiça e o princípio do contraditório, conferindo à parte a oportunidade efetiva de manifestar seu interesse no prosseguimento da demanda antes que seja proferida decisão terminativa.

A exigência de intimação pessoal da parte para fins de caracterização do abandono da causa tem por finalidade garantir que a inércia processual decorreu efetivamente de desinteresse da parte, e não de eventual falha de comunicação entre esta e seu advogado.

Assim, considerando que não foi observado o requisito formal previsto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, consistente na prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração
acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Precedente aplicável ao caso:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte credora/apelante para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, devendo ser oportunizada ao exequente, mediante sua intimação pessoal, a possibilidade de dar prosseguimento à execução no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025